Tribunal: TJSP
Processo: 0019610-57.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Pleito ajuizado pela União Federal, através da Fazenda Nacional – Procedência do pedido, classificando-o, contudo, como crédito quirografário – Inconformismo da habilitante – Acolhimento – Crédito habilitado que deve ser classificado como privilegiado fiscal – Natureza tributária incontroversa, porquanto se referem à contribuição para a Seguridade Social

Ementa:
APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – Pleito ajuizado pela União Federal, através da Fazenda Nacional – Procedência do pedido, classificando-o, contudo, como crédito quirografário – Inconformismo da habilitante – Acolhimento – Crédito habilitado que deve ser classificado como privilegiado fiscal – Natureza tributária incontroversa, porquanto se referem à contribuição para a Seguridade Social – Cofins e Imposto de Renda de Pessoa Jurídidca – IRPJ – Inteligência do artigo 83, inciso III, da Lei 11.101/2005 - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0019610-57.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNIÃO
(FAZENDA NACIONAL), é apelado PRESTOFARMA COMERCIAL IMPORTADORA
E EXPORTADORA LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019610-57.2014.8.26.0100 - São Paulo - E
APELAÇÃO No 0019610-57.2014.8.26.0100
APELANTE: UNIÃO FEDERAL
APELADA: PRESTOFARMA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA (MASSA FALIDA)
JUIZ: JOSÉ ANTÔNIO LAVOURAS HAIEKI
VOTO No 21.927
APELAÇÃO
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO Pleito ajuizado
pela União Federal, através da Fazenda Nacional Procedência
do pedido, classificando-o, contudo, como crédito quirografário
Inconformismo da habilitante Acolhimento Crédito habilitado
que deve ser classificado como privilegiado fiscal
Natureza
tributária incontroversa, porquanto se referem à contribuição
para a Seguridade Social Cofins e Imposto de Renda de Pessoa
Jurídidca IRPJ Inteligência do artigo 83, inciso III, da Lei
11.101/2005 - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, em
Ação de Habilitação de Crédito, proposta pela União Federal, através da Fazenda
Nacional,
contra
MASSA
FALIDA
DE
PRESTOFARMA
COMERCIAL
E
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, que julgou habilitado, como quirografário, o
crédito, no valor de R$ 558.710,53 (quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos e dez
reais e cinquenta e três centavos).
Apela a habilitante, suscitando preliminar de nulidade
da sentença por erro material e vício “extra petita”, pugnando pela reforma da r. sentença
para que o crédito habilitado seja classificado como privilegiado fiscal, haja vista sua
incontroversa origem tributária.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019610-57.2014.8.26.0100 - São Paulo - E
contrarrazoado.
A Procuradoria de Justiça opinou pela extinção do
feito, sem exame do mérito, por falta de interesse processual e, caso não acolhida a referida
prejudicial, opinou pelo provimento do recurso.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
Rejeita-se, inicialmente, a preliminar de falta de
interesse de agir suscitada pelo digno Procurador de Justiça.
Isto porque, ainda que a cobrança dos créditos fiscais
tenha seguido processo executório próprio, conforme autoriza o artido 187 do Código
Tributário Nacional, não há óbice à habilitação de crédito no processo falimentar, pois, de
uma forma ou de outra, no momento do pagamento deverá a universalidade se ater à regra
dos artigos 83 e 149, ambos da Lei 11.101/2005.
De igual modo, rejeita-se a preliminar de nulidade da
sentença sob a alegação de incorrer em vício “extra petita”, pois, ainda que se constate
equívoco quanto à natureza do crédito objeto do pedido de habilitação, como adiante se
explicitará, o Magistrado sentenciante não estava adstrito ao pedido deduzido na inicial,
vigorando, nesse plano, portanto, a máxima da “mihi factum, dabo tibi jus”.
Superadas as matérias prejudiciais, passo a analisar o
mérito do recurso.
Pois bem.
Depreende-se dos autos que o pleito de habilitação do
valor de R$ 558.710,53 (quinhentos e cinquenta e oito mil, setecentos e dez reais e
cinquenta e três centavos), como crédito privilegiado fiscal, com exclusão de multa e do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0019610-57.2014.8.26.0100 - São Paulo - E
encargo legal (cfr. fls. 187), contou com a concordância do Síndico dativo (fl. 191), bem
como do Ministério Público (fl. 202).
Contudo, a teor da r. sentença de fls. 203, referido
crédito relativo ao valor principal - foi habilitado como quirografário, dando origem ao
inconformismo da habilitante, no que lhe assiste razão.
Isto porque, nenhuma dúvida há nos autos acerca da
origem tributária do montante habilitado, cuja natureza está expressamente consignada nas
certidões de inscrição de dívida ativa de fls. 11/23, porquanto se referem à contribuição
para a Seguridade Social Cofins e Imposto de Renda de Pessoa Jurídidca IRPJ.
E, sendo assim, indeclinável a classificação do
referido montante como privilegiado fiscal, diante de clara e expressa previsão legal
contida no artigo 83, inciso III, da Lei 11.101/2005, não havendo necessidade de expender-
se maior e mais alargada fundamentação diante da obviedade do tema.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
classificar o crédito habilitado como privilegiado fiscal.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator